Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-70.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003363-70.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNALVA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 933.551.901-44 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO

DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO. FATO ESTRANHO AO PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUIDA. CAUSA MADURA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo a ocorrência de coisa julgada, posto que se trata de anotações realizadas após o acordo firmado no processo anterior, em que foi celebrado o acordo.

2.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos do seu direito.

3. Ausente prova de que foi realizada a notificação do DETRAN/MT da determinação judicial para transferência de titularidade do veículo.

4.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

5.Sentença mantida.

6. Recurso

conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

Ednalva Ramos dos Santos
em face de sentença, pela qual
foi extinto o processo sem resolução do mérito, em respeito à coisa julgada material.

A recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento que houve um equivoco do Juízo
a quo
proferir a sentença, haja vista que no processo anterior buscava a anulação do contrato de compra e venda com aplicação de multa, bem como a restituição de valores e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto que na presente ação requer a restituição dos valores e indenização por danos morais, em virtude do não recebimento do bem.

Em contrarrazões, o recorrido impugna, preliminarmente, o beneficio da gratuidade de justiça, bem como, aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal e a coisa julgada. No mérito, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 178413145.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023